Tribunal: TJMT
Processo: 1014178-80.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014178-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), ALMIR HEITOR DUARTE - CPF: 288.595.707-78 (AGRAVADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A INCAPACIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. O agravante alega que as despesas processuais comprometem quase a totalidade de sua renda líquida mensal, sustentando sua hipossuficiência econômica com base em sua declaração de imposto de renda e documentos bancários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa natural, que goza de presunção relativa de veracidade, pode ser afastada diante da ausência de elementos comprobatórios idôneos e da existência de bens patrimoniais incompatíveis com a alegada miserabilidade.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Os documentos acostados aos autos, especialmente a declaração de imposto de renda do agravante, revelam a titularidade de bens móveis e imóveis, demonstrando capacidade econômica incompatível com a pretendida assistência judiciária gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige a demonstração suficiente da hipossuficiência financeira do requerente, sendo legítimo ao julgador indeferir o pedido quando ausentes os pressupostos legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352366/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.11.2019; TJMT, AI nº 1003713-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Roberley Rodrigues Ribeiro, em face da decisão monocrática proferida nos autos dos Embargos de Declaração de mesma numeração, que rejeitou os declaratórios anteriormente interposto, mantendo a decisão que indeferiu o pleito de justiça gratuita.

Inconformado, o agravante sustenta que
a profissão do postulante (advogado) não constitui critério objetivo apto a justificar a rejeição do pedido de assistência judiciária gratuita. Tal condição pode sugerir alguma possibilidade financeira do agravante ao longo do tempo de exercício da profissão, mas não necessariamente no momento atual, ou seja, a mera profissão, por si só, não se equipara e nem deprecia a idoneidade dos extratos bancários acostados no id. 284370868 e seguintes.

Segue sustentando que a declaração de Imposto de Renda do ano de 2.025, comprova que a receita bruta do agravante ao longo de 2.024 foi de R$ 77.503,10, enquanto as despesas com saúde totalizaram R$ 8.513,60 e com educação R$ 17.689,20, resultando um saldo de R$ 51.300,30, o que demonstram a incapacidade do agravante de pagar as custas do processo e efetuar o depósito obrigatório que perfazem montante total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Firme nesses argumentos, pugna pela retratação da v. decisão agravada, para o fim de deferir o pedido de assistência judiciária gratuita vindicado na inicial. Caso contrário, pela inclusão do presente recurso em pauta para final deliberação do colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque
seguindo o entendimento já esboçado na decisão objurgada, razão não assiste ao agravante. Explico.

A Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte,
mister
se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação da necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

A despeito de sustentar a hipossuficiência financeira, vê-se que o agravante não logrou demonstrar tal situação, pois os documentos juntados no id. 284370869 - Pág. 3 e ss., não corroboram com a alegada condição de miserabilidade, mormente pelo fato de possuir inúmeros bens móveis (automóveis) e imóveis (terreno, fazenda) declarados no Imposto de Renda Pessoa Física, demonstrando total condição financeira para arcar com o referido ônus processual.

Assim, verifico que, em que pese o requerente sustentar que a sua profissão de advogado não constitui critério objetivo apto a justificar a rejeição do pedido de assistência judiciária gratuita, tenho que o conjunto probatório produzido nos autos demonstram a capacidade financeira para efetuar o pagamento das custas processuais devidas, sendo incompatível com o benefício perseguido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, certifique-se a secretaria acerca do cumprimento da decisão acostada no id. 286278891. Após, conclusos.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025